Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012684-25.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante: RUTH ANTUNES DE BARROS SILVA
Agravado: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA
Número do Protocolo : 1012684-25.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH ANTUNES DE BARROS SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” (Proc. no 1002166-17.2021.8.11.005), ajuizada pela agravante contra CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA., indeferiu pedido de antecipação da pretensão recursal, para que a ré/agravada fosse compelida a fornecer o certificado de conclusão de curso superior (Pedagogia), por entender que “a requerente colou grau no dia 27 de janeiro de 2015, há mais de seis anos, portanto, tendo decorrido tal período, mais pertinente do que a concessão da tutela antecipada é a oitiva do requerido, a fim de que diga sobre a pretensão da parte autora” (Id. 59997952 – dos autos na origem).
A agravante expõe que cursou licenciatura em Pedagogia junto à instituição de ensino agravada, tendo concluído o curso no segundo semestre de 2014, com a colação de grau em 27 de janeiro de 2015, no entanto, “mesmo após o decurso de aproximadamente 6 anos e 5 meses da conclusão, a agravada deixou de realizar a expedição do diploma respectivo, sob a justificativa de existirem pendências na biblioteca da instituição”, não lhe restando outra alternativa “a não ser o ajuizamento da ação” para obtenção do respectivo certificado de conclusão do curso.
Diz que a demora injustificada da ré na entrega do certificado de conclusão do curso lhe causa danos irreparáveis e de difícil reparação, “consistente na perda de oportunidades de emprego que possam surgir durante o curso do processo que exijam diploma acadêmico, cujas oportunidades, embora não estejam no momento disponíveis, quando porventura estiverem estarão condicionadas à apresentação do diploma, documento esse que a requerente não tem em mãos única e exclusivamente por culpa da agravada” (cf. Id. no 94557461 - pág. 5).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para “determinar que a agravada proceda à imediata entrega do Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, concluído em 2014”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94557461 - pág. 7).
É o breve relatório.
A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, dizendo que cursou licenciatura em Pedagogia junto à instituição de ensino agravada, tendo concluído o curso em 27.01.2015, contudo, mesmo após o decurso de aproximadamente 6 anos e 5 meses da conclusão, a ré se recusa lhe entregar o certificado de conclusão do curso, sob a justificativa de existirem pendências financeiras na biblioteca.
Alega que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas a instituição de ensino condicionou a entrega do certificado ao pagamento da dívida com a biblioteca, conduta que a autora diz ser ilegal e arbitrária; requereu, então, em sede de antecipação da pretensão recursal, fosse a ré compelida a lhe entregar, no prazo de quinze dias, o diploma acadêmico (cf. Id. no 59347689 – dos autos na origem).
A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada sob os seguintes fundamentos:
Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.
Do que se infere dos autos, a Requerente colou grau no dia 27 de janeiro de 2015, há mais de seis anos, portanto, tendo decorrido tal período, mais pertinente do que a concessão da tutela antecipada é a oitiva do Requerido, a fim de que diga sobre a pretensão da Parte.
Com efeito, o transcurso de tal período já indica ausente um dos requisitos básicos e essenciais à antecipação do provimento judicial, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
A situação contra qual se volta a Requerente já se encontra, ao menos para o efeito de antecipação de tutela, consolidada pelo decurso do tempo. O próprio prazo de mais de seis anos já indica que o eventual direito da Requerente não sofre do mal do periculum in mora e, se tanto pôde esperar para o ajuizamento da ação, certamente que pode esperar o decurso do prazo de resposta.
De fato, no âmbito dos processos judiciais, a regra é a de colher-se a oitiva de ambas as partes antes de qualquer pronunciamento, nomeadamente aqueles que se inclinam à imposição de obrigações aos litigantes.
Aliás, pela importância, o princípio é de sede constitucional:
“Art. 5o. (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
Só se admite o afastamento pontual do contraditório quando imprescindível à eficácia de eventual pronunciamento judicial. É que, nessa hipótese, àquela garantia se opõe outra, também de residência constitucional, referente à inafastabilidade da jurisdição.
Óbvio que, se em risco o próprio direito subjetivo de ação, impõe-se a postergação da garantia do contraditório apenas para a manutenção das coisas em seu estado atual, colhendo-se ao depois a manifestação da parte contrária.
Sob outra perspectiva, vê-se que, houvesse urgência no atendimento de seu direito, o Requerente teria ajuizado a presente ação em momento imediatamente posterior ao da suposta lesão.
INDEFIRO, portanto, o pedido de antecipação de tutela, já que ausente o perigo de demora (Id. 59997952 – dos autos na origem).
No caso, os fundamentos recursais não denotam mínima probabilidade do direito, o que redunda na rejeição da pretensão de antecipação da tutela recursal, já que, em primeira análise, não há qualquer alteração no quadro fático capaz de ilidir o entendimento acima exposto. Os documentos apresentados pela agravante não traduzem verossimilhança do direito alegado, sobretudo porque não foi possível localizar nos autos qualquer elemento probatório que sugira que a culpa e/ou demora na expedição do diploma tenha se dado exclusivamente por falha da instituição de ensino, ao contrário, o documento vinculado ao Id. no 59593016, revela que a instituição de ensino notificou formalmente a agravante para que ela resolvesse às pendencias junto à biblioteca, esclarecendo, inclusive que, “conforme regulamento da biblioteca, o extravio de livros implica na restituição deles, que é um bem do IESB, mas utilizado por toda a comunidade acadêmica. Sugiro que você entre em contato com elas e tente uma nova negociação”.
Portanto, não há nenhum fato superveniente que possa legitimar a imediata pretensão da agravante em obter o diploma nessas condições, porquanto, a longa espera para obtenção do diploma decorre de sua própria inércia em não sanar às pendências existentes perante à instituição de ensino.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator